Tribunal: TJMT
Processo: 1015684-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015684-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da 3a vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO VIEIRA DA SILVA (PACIENTE), JAILSON DIAS DA SILVA (PACIENTE), EDUARDO RODRIGUES RAMOS - CPF: 053.599.861-90 (PACIENTE), FABIANO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 061.216.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VERGA - CPF: 453.671.241-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ENTREVISTA ENTRE DEFESA E ACUSADO GRAVADA INDEVIDAMENTE E DISPONÍVEL NOS AUTOS – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE OCASIONARIA EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR
–
PRETENSÃO REJEITADA
–
IMPOSSIBILIDADE DO ACESSO AO LINK DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE FOI GRAVADA A ENTREVISTA QUE DEVERIA SER RESERVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MAIOR ABRANGÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ANÁLISE DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
IMPETRAÇÃO DE HC SIMULTANEAMENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
–
EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SENTENÇA PROLATADA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Diante da impossibilidade do acesso ao link da audiência de instrução que foi gravada a entrevista que deveria ser reservada, não há como se constatar a existência de nulidade processual, que deve ser analisada no recurso de apelação criminal.

As matérias relativas a eventuais nulidades durante a instrução processual devem ser julgadas no recurso de apelação criminal, por ser mais abrangente e adequada a análise de contexto fático-probatório (TJMT, HC N.U 1008965-74.2017.8.11.0000).

A impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade; (STJ, HC no 219.667/PI; STJ, RHC no 52.145/PE; STJ, RHC 82.334/PR)

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois o processo encontra-se sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adão Vieira da Silva, Jailson Dias da Silva e Eduardo Rodrigues Ramos
, qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se dos autos que os pacientes cometeram, em tese, o delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Relatou a impetrante, que na apresentação da resposta a acusação arguiu nulidade da instrução processual, vez que houve violação à ampla defesa e/ou contraditório dos pacientes, pois a conversa com os mesmos foi gravada, quando deveria ter sido reservada, bem como encontrava-se disponível no link de acesso da audiência realizada, sendo esta rejeitada pela autoridade judiciária.

Aduziu, ainda, que ocorreram uma sequência absurda de erros neste processo-crime, primeiro que a entrevista entre a defesa e o acusado fora gravada, bem como foi ouvida pelo
Parquet
antes da apresentação dos memoriais, o que o torna suspeito para continuar atuando neste processo. O segundo é que a autoridade judiciária interpretou a alegação de nulidade como recusa à apresentação dos memoriais defensivos, vindo a nomear advogado dativo. O terceiro absurdo foi o douto magistrado ter decorado o trecho da audiência que comprovaria a ocorrência da referida nulidade.

Salientou que a autoridade judiciária teve amplo acesso ao conteúdo da entrevista reservada, sendo que, após sobreveio a sentença condenatória dos pacientes, não sabendo em quais provas foram baseadas, vez que o magistrado pode ter sido contaminado com as provas ilícitas.

Alegou a impetrante que
“em que pese as autoridades mencionadas tenham saído da sala virtual, a conversa, que até então deveria ser privada, desta Defensora Pública com os assistidos ADÃO e JAILSON foi inteiramente gravada, assim como de ROGÉRIO com o seu causídico. ”

Declarou que o fato da gravação da entrevista reservada com os beneficiarias estarem inseridas no mesmo link da audiência, torna está completamente inútil, não podendo ser utilizada.

Sustentou, ainda, nulidade processual, diante da ocorrência da quebra da cadeia de custódia, ante o decote de trecho da audiência, mas especificamente no momento em que foi gravada a entrevista reservada com os pacientes.

Declarou que
“o juízo de piso teve acesso ao conteúdo da conversa, tornando completamente nulo o decreto condenatório, por não se saber quais informações motivaram a condenação. ”

Assim, pleiteou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que ocorra a anulação dos atos praticados desde a instrução criminal, declarando a suspeição do magistrado e do membro ministerial, remetendo-se os autos ao juiz substituto, bem como a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ante ao excesso de prazo da instrução criminal que se iniciará depois de declarada a nulidade, aplicando se for o caso, medidas cautelares diversas, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 99954994/99964460).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 100859461.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 101278494.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela denegação do
writ
(id. 103840485), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Pacientes que tiveram suas prisões preventivas mantidas diante da condenação em sentença de primeiro grau pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado – Impetra-se habeas corpus sustentando nulidade da instrução processual – Entrevista entre defesa e acusado gravada indevidamente e disponível nos autos – Decretação de nulidade da sentença que ocasionaria excesso de prazo da medida cautelar – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Ausência de evidências que demonstram prejuízo para a defesa – Artigo 563, CPP – Indevido revolvimento na estreita via do habeas corpus – Excesso de prazo não verificado – Incidência da Súmula 52 do STJ – Feito que aguarda a apresentação de recursos – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como visto,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adão Vieira da Silva, Jailson Dias da Silva e Eduardo Rodrigues Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Em resumo, os pacientes afirmaram que a r. sentença proferida nos autos do processo n. 1496-62.2020.811.0008, deve ser decretada nula, ante a alegada violação à ampla defesa e/ou contraditório dos assistidos. Informaram que a conversa da defensora com o paciente Jailson, que deveria ser reservada, foi gravada e estava disponível no link de acesso da audiência realizada, razão pela qual a instrução processual estaria eivada de nulidade.

Sustentaram que houve uma sequência de erros absurdos que ocorreram neste processo-crime, tais como, a gravação da entrevista entre a defesa e o acusado; o magistrado de piso ter interpretado a alegação da nulidade como recusa à apresentação dos memoriais defensivos, levando-o a nomear advogado dativo; o magistrado ter decotado do link da audiência o trecho que comprova a ocorrência da nulidade suscitada; e por fim, o pronunciamento de sentença condenatória pelo magistrado que se contaminou com a prova ilícita. Assim, com a decretação de nulidade da sentença combatida, o excesso de prisão cautelar estará evidenciado.

Pois bem.

Emerge dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Após a instrução criminal, o magistrado a quo intimou os acusados para que apresentassem memoriais finais. A defensoria pública, representando os acusados Adão Vieira da Silva, Jailson Dias da Silva e Eduardo Rodrigues Ramos, apresentou pedido de nulidade do processo no lugar dos memoriais.

O pedido de decretação de nulidade da instrução criminal foi indeferido nos seguintes termos:

“[...] “Vistos;

1. Encerrada a instrução (ref. 60), os autos foram com vistas às partes para apresentação de alegações finais, sendo apresentadas na ref. 68, alegações pelo Ministério Público Estadual, na ref. 72 do réu Rogerio Da Silva Teixeira, e ref. 75 do réu Fabiano Da Silva Campos. Ocorre que, a defesa dos réus Adão Vieira Da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias Da Silva, ao invés de apresentar as alegações finais, formulou pedido de nulidade do processo, gerando atraso no trâmite processual sem demonstração de violação a ampla defesa e/ou contraditório, sob a alegação de que sua conversa com o réu encontra-se no link de acesso da audiência realizada.

2. Diante disso, uma vez que a defesa não demonstrou prejuízo do qual acarretaria eventual nulidade e também se negara a apresentar alegações finais escritas, nomeio como defensor dativo dos réus Adão Vieira Da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias Da Silva o Doutor Josué Alves Nascimento – OAB/MT 20.466, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os memoriais finais do(s) acusado(s), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, cujo valor será arbitrado quando da prolação da sentença.

3. Intime -se. Cumpra -se.

Barra do Bugres - MT, 03 de Março de 2021.

Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito [...]”
(id. 99964458, p. 214)

Ainda, verifica-se que em 07 de abril de 2021, foi prolatada sentença condenatória em desfavor dos beneficiários, sendo mantida a prisão cautelar, sendo que já houve a interposição de recurso de apelação, estando os autos aguardando da apresentação das razões recursais.

No presente
writ
, os pacientes objetivam a decretação de nulidade da sentença. Contudo, diante da impossibilidade do acesso ao link da audiência de instrução que foi gravada a entrevista que deveria ser reservada, bem como da ausência de provas que evidenciem que foi o magistrado
a quo
quem teria, em tese, alterado este material, não há como se constatar a existência de ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora apontada.

Assim, no que se refere as nulidades alegadas, não há nos documentos juntados no
habeas corpus
, qualquer prova quanto ao alegado, não é possível ao menos ter acesso ao
link
com as supostas conversas gravadas, bem como, a defesa não cuidou em demonstrar qual o prejuízo advindo da mencionada irregularidade, ao passo que a análise dos autos revela que o juiz de primeiro grau, conforme transcrita acima.

Por outro lado, seria necessário um exame aprofundado da matéria probatória, o que não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão que envolve o reexame das provas dos autos. Neste sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. NULIDADES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME. PROVA. AMPLITUDE. APRECIAÇÃO. APELAÇÃO.

1. Apenas a nulidade evidente autoriza sua argüição em habeas corpus, que não se presta ao exame aprofundado de matéria probatória, devidamente articulada no recurso de apelação onde será amplamente apreciada. Não há impedimento da interposição simultânea da apelação com a impetração de habeas corpus, mas por motivações diversas, como, por exemplo, o impedimento da prisão.

2. Ordem denegada.
(STJ - HC 23.655/MT, Rel. Ministro VICENTE LEAL, Rel. p/ Acórdão Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2002, DJ 28/10/2003, p. 364)

Ainda, quanto a ocorrência da quebra de cadeia de custódia, a princípio, não se verifica a nulidade arguida pela defesa, vez que como o
link
da referida audiência não fora juntado, este Relator não teve acesso, tampouco conseguiu verificar se ouve o suposto decote do trecho em que, em tese, foi gravada a entrevista reservada.

Igualmente, não vislumbro ilegalidade na decisão do magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de nulidade, uma vez que a defensoria pública não logrou êxito em demonstrar o prejuízo do qual acarretaria eventual nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

É cediço, ainda, consignar que, mesmo diante da existência de uma prova ilícita nos autos, a sentença não será nula caso seja possível constatar que se fundamentou em outros elementos contidos no processo. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADES. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA COM FEIÇÕES DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. INDEVIDO REVOLVIMENTO NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS.

1. A impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa no writ tem nítidas feições de revisão criminal, haja vista que já transitada em julgado a condenação, o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado.

2. A pretensão de declaração de nulidade da sentença não alcança êxito in casu, sobretudo porque as instâncias de origem indicaram que a condenação se firmou em fontes probatórias diversas, além das supostas interceptações telefônicas ilegais.

3. Sobre a existência de provas para a condenação do paciente, faz-se incabível o reexame nesta via estreita do habeas corpus, sobretudo por envolver matéria fática disposta nos autos, conforme se infere do acórdão da apelação.

4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC 612.231/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

Ainda, se os pacientes interpuseram recurso de apelação criminal, o qual está sendo processado regularmente em primeiro grau para remessa a este e. Tribunal de Justiça (informações da autoridade judicial).

Assim sendo, a matéria relativa a eventual nulidade aventadas devem ser analisadas no recurso de apelação criminal, sobretudo por ser mais abrangente e adequada à análise de contexto fático-probatório (TJMT, HC N.U 1008965-74.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -21.9.2017).

Ademais, a impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade. (STJ, HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014; STJ, RHC no 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ, RHC 82.334/PR -

Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017)

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.”
(Código de Processo Penal Comentado, RT,3a ed., p. 891)

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)

Logo, não se conhece as teses de nulidades aventadas pelos beneficiários.

Desta forma, a alegação de que, com a decretação da nulidade da sentença, o excesso de prisão cautelar estará evidenciado, não merece prosperar, pois o processo já foi, inclusive sentenciado, aguardando a apresentação das razões do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões.

Assim, encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo na custódia provisória, segundo se extrai do entendimento sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça que preceitua,
in verbis
:

Súmula 52 STJ. Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Adão Vieira da Silva, Jailson Dias da Silva e Eduardo Rodrigues Ramos
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021